Tribunal: TJMT
Processo: 1008164-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008164-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), JONATHAN CAMPOS ALECRIM - CPF: 034.443.211-47 (PACIENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (IMPETRANTE), DANIEL MACHADO ANGER - CPF: 056.734.731-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONATAS MACHADO BARBOSA - CPF: 067.019.681-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES - CPF: 053.477.601-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO FERREIRA LIMA - CPF: 037.509.561-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – VEDAÇÃO AO APROFUNDAMENTO DE PROVAS NA VIA ELEITA – SUFICIÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE UMA DAS AUTORIDADES ELENCADAS NO ART. 311 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO QUE DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA HISTÓRICO CRIMINAL POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – APARENTE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ACENTUADA PERICULOSIDADE – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito [Enunciado Orientativo n. 42].

Para a decretação da prisão preventiva, basta a representação de um dos legitimados do art. 311 do CPP, inexistindo obrigação de que o requerimento do
parquet
seja precedido de pedido da autoridade policial.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva quando a decisão se reporta a elementos dos autos para demonstrar o cabimento e a imprescindibilidade da custódia cautelar, notadamente como garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta em apuração, evidenciada
modus operandi,
além do risco de reiteração delitiva, validamente inferido a partir do histórico criminal, sem perder de vista seu aparente envolvimento com organização criminosa de acentuada periculosidade.

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial, a reiteração delitiva e o suposto envolvimento com organização criminosa, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jonathan Campos Alecrim
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente foi preso temporariamente na data de 3.2.2023, após representação da autoridade policial e do Ministério Público, em razão de procedimento investigatório que apura a ocorrência de delito de homicídio qualificado, com fundamento em um único depoimento que, em tese, apontava seu envolvimento.

Aduzem que, após a conclusão das extrações dos dados dos aparelhos telefônicos, materializada por meio de relatório, a atribuição de participação do paciente revelou-se indevida.

Asseveram que não houve representação da autoridade policial para a conversão da prisão temporária em preventiva, apenas do
parquet
, cujo ato subsequente foi o oferecimento da denúncia, desta feita, com a atribuição de conduta “
que não ocorreu
”.

Registram que o juízo
a quo
acolheu o pleito do Ministério Público e, por conseguinte, decretou a prisão preventiva do paciente, sem que houvesse comprovação de que
“o numeral citado nas investigações lhe pertencesse
” ou que “
interlocutou com qualquer dos demais envolvidos (sic)
”, e uma vez requerida a revogação da referida decisão na origem, o pedido foi indeferido por meio de decisão desprovida de fundamentação concreta, posto que a gravidade abstrata do crime, por si só, não justifica.

Sustentam que, embora a prisão preventiva tenha sido decretada em razão da necessidade de garantia da ordem pública, o antecedente a que faz referência o MP diz respeito a um inquérito policial do ano de 2018, tratando-se, portanto, de acusado primário, com residência fixa e ocupação lícita.

Pontuam que, diante das considerações acima mencionadas, é cabível a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a
concessão
da ordem de
habeas corpus
para que a prisão seja relaxada ou revogada, diante do inequívoco constrangimento ilegal.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 16480265.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id.

165481384.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 168079157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar do paciente, com fundamento nas teses de negativa de autoria, ausência de representação da autoridade policial para a conversão do decreto prisional preventivo, inexistência de fundamentação idônea da decisão objurgada, suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, e predicados pessoais favoráveis.

Sem razão, contudo
.

Infere-se do processado que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, juntamente com outros cinco codenunciados, pois, segundo a exordial acusatória:

“... I. No dia 28/12/2022, por volta das 03h00min, na Rua dos Jataís, Bairro Jardim Palmeiras, em Nova Mutum/MT, os denunciados LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO, ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, JONATHAN CAMPOS ALECRIM e TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, sob a determinação de DIONATAS MACHADO BARBOSA e FABIANO FERREIRA LIMA, mataram DANIEL MACHADO ANGER, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima;

II. Em data e horário não precisados, mas até o dia 28/12/2022, em Mato Grosso, os denunciados DIONATAS MACHADO BARBOSA, ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, FABIANO FERREIRA LIMA, JONATHAN CAMPOS ALECRIM, LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO e TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA integraram a organização criminosa, intitulada Comando Vermelho (CV), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, como homicídios e tráficos de drogas;

Segundo o apurado, na data dos fatos os denunciados ELTON AMORIM RODRIGUES MARQUES, JONATHAN CAMPOS ALECRIM, LUCAS VINICIUS SILVA LINDOSO e TARSIS HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA dirigiram-se até a residência localizada na Rua dos Jataís, n° 3230 N, Bairro Residencial das Palmeiras, em Nova Mutum/MT, ocasião em que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima DANIEL, produzindo os ferimentos descritos no exame de necropsia (Num. 109051676 - Pág. 7).

Importante mencionar que, segundo as investigações, todos aqueles denunciados estariam armados, não sendo possível precisar, com exatidão, quem foram os responsáveis por produzir efetivamente cada ferimento.

No mais, identificou-se que a ordem de matar a vítima emanou do denunciado DIONATAS, que exerce a função de “disciplina” na organização criminosa integrada por todos os denunciados, além do que referida ordem também foi autorizada por FABIANO, que mesmo preso exerce a liderança local daquela organização.

O crime, registre-se, foi cometido por motivo torpe, consistente no descontentamento dos denunciados em relação ao fato de que a vítima comercializaria drogas que não pertenciam ao grupo criminoso deles (“cabriteiro”).

O crime, em complemento, foi cometido mediante recurso que DIFICULTOU a defesa da vítima, na medida em que a execução contou com grande superioridade numérica de agentes, todos armados, contra a vítima desarmada e pega de surpresa.

De outro norte, infere-se dos autos que os denunciados integram a organização criminosa Comando Vermelho.

Neste ponto, compete ao denunciado FABIANO a condição de líder do grupo em Nova Mutum/MT, coordenando o funcionamento do tráfico de drogas local e o cadastramento de novos membros para a organização. Já DIONATAS, de outro lado, recai a tarefa popularmente conhecida como “disciplina”, sendo o responsável por dirimir os conflitos entre os integrantes da organização, além de garantir e viabilizar a punição daqueles que não se submeterem às regras criminosas próprias. Já LUCAS, ELTON, TARSIS e JONATHAN também integram a organização, em posição hierárquica inferior, cumprindo as determinações oriundas da cúpula...”.

Inicialmente, convém destacar que, nos termos do art. 311 do CPP:

“Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do
Ministério Público
, do querelante ou do assistente,
ou por representação da autoridade policial
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”.

Em síntese, basta a representação de um dos legitimados, inexistindo obrigação de que o requerimento do
parquet
seja precedido de pedido da autoridade policial.

Ademais, sabe-se que para a decretação da prisão preventiva bastam indícios suficientes de autoria, e não prova concreta a respeito da participação dos investigados, cujo aprofundamento é reservado para a fase de instrução processual.

Noutro giro, consoante o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Partindo dessa premissa e, após análise minuciosa do teor da decisão anexada no Id.

164528166, pp. 9-16, pude observar que, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos.

Com efeito, constata-se que a magistrada singular ressaltou que os indícios de autoria em relação ao paciente podem ser extraídos da delação na fase de inquérito policial do coinvestigado Lucas Vinicius Silva Lindoso, aparentemente sem nenhuma mácula em sua condução, pelo fato de o investigado supostamente integrar a organização criminosa denominada Comando Vermelho, de onde inclusive teria partido a ordem de execução da vítima, bem ainda pelo fato de ele estar
“sendo investigado nos autos de n. 5449-62.2018.8.11.0086, pela suposta prática de crimes patrimoniais e, de acordo com o relatório de extração este, na data de 29/12/2022 foi o responsável por criar um grupo de WhatsApp identificado como “PRA CIMA
” – Id. 164528166, p. 12.

Como se vê, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato, posto que de acordo com as informações constantes dos autos, é vinculado à organização criminosa denominada Comando Vermelho e, portanto, teria agido a mando desta quando do cometimento do delito, além de responder outro processo anterior por crime contra o patrimônio.

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial, a condição de integrante de organização criminosa e a reiteração delitiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Além disso, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis – de duvidosa caracterização na espécie, diga-se de passagem – não se prestam a infirmar a necessidade da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023